Tribunal: TJPA
Processo: 0006350-03.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006350-03.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ETN- EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A, MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, no sentido de: 1. Declarar como conteúdo
ultra-petita
a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil quarenta e sete reais e vinte centavos), determinando sua exclusão do bojo da sentença; 2. Declarar a ausência de ilegalidade da inscrição do nome dos recorridos em Cadastros restritivos face a configuração da mora; 3. Reformar a sentença no que tange à revisão dos juros moratórios e da correção monetária; 4. Redimensionar os ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e os honorários advocatícios, sejam pagos pela parte autora em favor dos advogados do banco réu no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, enquanto o Banco deve pagar aos advogados da parte autora o valor equivalente ao proveito econômico obtido na causa, o qual circunscreve-se à exclusão da Comissão de Permanência, a ser calculado em 10% (dez por cento) sobre o valor aferido em sede de liquidação de sentença; 5. Manter os demais termos da sentença no que tange à declaração de impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado acerca da inviabilidade do julgamento conjunto dos recursos por força do art. 55, §1° do Código de Processo Civil, verbete sumular 235, STJ e expressa menção ao art. 105 do Código de Processo Civil de 1973.

5.

Quanto à alegação de omissão em razão da fundamentação da exclusão da Comissão de Permanência

observa-se também expressamente no julgado objurgado

que a cobrança cumulada da comissão de permanência e dos juros moratórias fora declarada nula, já na sentença e mantida, por conseguinte, em razão de sua imaculabilidade com os juros moratórios, pelo o que a alegação do embargante também deve ser afastada neste ponto.

6.

Não configuração dos vícios a que alude o art. 1022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, conforme o art. 1025 do mesmo Diploma Legal.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
BANCO DO BRASIL S. A.
e embargados
n.° 218.069

e
ETN- EMPRESA TECNICA NACIONAL S. A. E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5384544
), em face de

ETN- EMPRESA TECNICA NACIONAL S. A. E
OUTROS
e do
V. Acórdão
n
.° 218.069
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 593-599 (VOL. II), MATÉRIA ANALISADA COMO PRELIMINAR –
PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, REJEITADA - PRELIMINAR: NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA-PETITA,
ACOLHIDA: NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA ATINENTE À RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO -
PRELIMINAR: JUNTADA DE DOCUMENTOS À APELAÇÃO, REJEITADA COM O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 529-534 (VOL. II)
– MÉRITO: REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO DEMOSTRAÇÃO DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – JUROS CAPITALIZADOS – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO RESERVADA AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS QUAIS ENCONTRAM-SE PENDENTES O JULGAMENTO DE RECUSO DE APELAÇÃO -
DEMONSTRAÇÃO DE MORA DOS AUTORES - LEGALIDADE DA INSERÇÃO DO NOME DESTES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REDIMENSIONAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0006350-03.2006.8.14.0301, ACÓRDÃO
N.° 218.069
, JULGADO EM 01/12/2020
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que a conexão entre a presente ação e a execução, sob relatoria da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, fora decidida com base no art.105 do Código de Processo Civil de 1973, asseverando que deveriam ser julgadas simultaneamente, conforme suscitado no Agravo Interno por si interposto.

Aduz que a omissão quanto aos fundamentos da exclusão da comissão de permanência, nos termos do art. 98, IX da Constituição Federal, salientando que a matéria fora mencionada tão somente quando da distribuição do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID 5473524
), os embargados pugnam pelo não conhecimento do recurso, bem como pelo improvimento das razões recursais
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse acerca das contrarrazões (ID 5484426), oportunidade em que ratificou suas razões recursais (ID 5690371).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, no sentido de: 1. Declarar como conteúdo
ultra-petita
a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil quarenta e sete reais e vinte centavos), determinando sua exclusão do bojo da sentença; 2. Declarar a ausência de ilegalidade da inscrição do nome dos recorridos em Cadastros restritivos face a configuração da mora; 3. Reformar a sentença no que tange à revisão dos juros moratórios e da correção monetária; 4. Redimensionar os ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e os honorários advocatícios, sejam pagos pela parte autora em favor dos advogados do banco réu no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, enquanto o Banco deve pagar aos advogados da parte autora o valor equivalente ao proveito econômico obtido na causa, o qual circunscreve-se à exclusão da Comissão de Permanência, a ser calculado em 10% (dez por cento) sobre o valor aferido em sede de liquidação de sentença; 5. Manter os demais termos da sentença no que tange à declaração de impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado acerca da inviabilidade do julgamento conjunto dos recursos por força do art. 55, §1° do Código de Processo Civil, verbete sumular 235, STJ e expressa menção ao art. 105 do Código de Processo Civil de 1973, conforme abaixo transcrevo trecho do Acórdão atacado:

Para análise da questão, insta destacar as consultas realizadas junto aos Sistemas LIBRA e PJE com o escopo de verificar a eventual ocorrência de conexão, senão vejamos:

A presente Ação de Revisão Contratual cumulada com Danos Morais (Processo n.° 0006350-34.2006.814.0301 – Tramitação Sistema LIBRA) fora ajuizada em 27/03/2007 e julgada procedente em 29/06/2015, ensejando a interposição do Recurso de Apelação em voga, estando em Apenso a Ação Cautelar n.° 000363814.2006.814.0301 (Tramitação Sistema LIBRA), ajuizada 17/02/2006, e julgada conjuntamente à revisional.

Por sua vez, a Ação de Execução (Processo n.° 0025425-86.2005.814.0301 – Migrado em PJE em 17/09/2019) fora distribuída ao MM. Juízo da 4ª Vara Cível que determinou redistribuição em 01/08/2007, a qual recaiu ao MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, estando em andamento após a parcial procedência dos Embargos à Execução, sendo semelhante a tramitação dos Embargos à Execução (Processo n.° 0009344-23.2007.814.0301 – Migrados ao PJE), os quais foram ajuizados em 02/05/2007 (ID 1676137) também perante o juízo da 4ª Vara Cível que declinou competência em razão da superveniência da Resolução n.° 023/2007 (ID 1676138), recaindo redistribuição ao 6º Ofício Cível que julgou o feito em 24/08/2017 (ID 1676142), estando em grau de recurso sob relatoria da Des. Edinea Oliveira Tavares.

No caso vertente, insta assentar que o julgamento da presente Ação de Revisão Contratual e da Ação Cautelar foram julgadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (29/06/2015), enquanto os Embargos à Execução já foram julgados sob a égide da atual legislação processual, que entrou em vigência em 18/03/2016.

Nesse sentido, importante consignar que a atual legislação processual, em seu art. 55, §2°, determina em sua literalidade a existência de conexão entre a execução e a ação revisional, porquanto decorrem no mesmo título, não havendo, outrossim, disposição semelhante no CPC de 1973.

Ocorre que, todos os feitos foram sentenciados pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tendo inclusive a presente Ação Revisional sido apensada à Ação de Execução, conforme fls. 81-82 (Vol. I), ressaltando que o pedido de reunião das causas operou-se sob a égide da legislação processual anterior, com a ressalva de que o pedido de julgamento conjunto fora realizado quando a Ação Revisional já encontrava-se sentenciada, fato que obsta a reunião dos feitos, conforme o art. 55, §1°, estando, ainda, afastada a figura da continência, uma vez que entre a execução e a revisional os pedidos são totalmente diversos.

Como se vê, à vista do julgamento anterior da Ação Revisional resta inviável a reunião para julgamento conjunto, consoante a dicção expressa do art. 55, §1° do Código de Processo Civil e do verbete sumular n.° 235 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

SÚMULA 235, STJ

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Quanto à alegação de omissão em razão da fundamentação da exclusão da Comissão de Permanência

observa-se também expressamente no julgado objurgado

que a cobrança cumulada da comissão de permanência e dos juros moratórias fora declarada nula, já na sentença e mantida, por conseguinte, em razão de sua imaculabilidade com os juros moratórios, pelo o que a alegação do embargante também deve ser afastada neste ponto.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 31/08/2021